Tribunal: TJMT
Processo: 1020836-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020836-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIOMAR APARECIDO ANDREAZI - CPF: 929.637.739-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO), DANIELLE MOREIRA HERCULANO DA SILVA - CPF: 133.254.969-11 (AGRAVANTE), GABRIELLE MOREIRA HERCULANO DA SILVA - CPF: 133.282.859-03 (AGRAVANTE), TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 057.442.551-92 (AGRAVADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a gratuidade processual é destinada a pessoas físicas e jurídicas que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

É devida a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física quando inexiste provas em sentido contrário que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Danielle Moreira Herculano Da Silva e Gabrielle Moreira Herculano Da Silva
em face da decisão de ID 162527559 Ação no 1001316-32.2024.8.11.0091, em trâmite na Comarca de Nova Monte Verde-MT, que indeferiu a assistência judiciária gratuita das Agravantes.

As Agravantes afirmam, em síntese, que estão desempregadas e não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Agurmentam que, embora o contrato de compra e venda envolva um valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não significa que tenham condições de arcar com as custas processuais neste momento, uma vez que não receberam o montante mencionado.

Sustentam que o imóvel rural foi recebido a título de herança dos bens deixados pelo genitor, José Herculano da Silva, o qual nunca conheceram pessoalmente, em virtude de terem sido frutos de um relacionamento extraconjugal.

Por fim, expõem que o indeferimento da justiça gratuita viola um dos princípios fundamentais do direito, consagrado no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de assegurar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Dessa forma, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita às Agravantes.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Analisando a decisão recorrida, observa-se que o juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que as Agravantes não comprovaram a sua incapacidade financeira.

Ocorre que, os documentos anexados ao presente recurso, identificados pelos IDs 229915669 e 229915671, comprovam que as Agravantes não possuem renda mensal de grande monta.

Ademais, os documentos identificados pelos IDs 229915655 e 229915656 demonstram que as Agravantes são isentas na Declaração de Imposto de Renda, o que comprova que ambas não têm condições de arcar com as custas do processo.

Em que pese o substancial valor do negócio jurídico em discussão na ação, o objeto da lide não gera uma remuneração financeira imediata, evidenciando, ao menos, a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais.

Dessa forma, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo
a quo
, verifica-se que as Agravantes fazem jus à assistência judiciária gratuita pleiteada, uma vez que os elementos probatórios corroboram a afirmação de hipossuficiência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
(AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Ressalta-se que a declaração de pobreza deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, de modo que o pedido só pode ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de justiça gratuita às Agravantes, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Comunique
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025